Tribunal: TJDFT
Processo: 0717717-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS. INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora/recorrida em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso inominado interposto pela parte ré. Em suas razões, a embargante alega omissão quanto à fundamentação probatória que embasou a sentença de primeiro grau. Aduz que há contradição entre a narrativa fática e a conclusão jurídica, pois a embargada, pela própria descrição, executou manobra de deslocamento que impunha cuidado, nos termos do art. 34 do CTB e, a manobra de conversão e de transposição de faixa é de responsabilidade exclusiva da embargada e não da embargante. Sustenta omissão quanto à proporcionalidade na divisão dos prejuízos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apreciar se ocorreram os vícios apontados no Acórdão de ID 77222266.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. Com efeito, o acórdão é claro ao dispor “5. O acidente de trânsito ocorreu na rotatória da Rua Copaíba, em Águas Claras/DF. Analisando as provas dos autos, notadamente os depoimentos prestados em audiência de instrução (ID 75458618), constata-se que os veículos estavam dentro da rotatória, sendo o automóvel da parte autora na faixa da esquerda (interna) do balão, enquanto a parte ré estava na faixa da direita (externa) do balão. Contudo, a autora pretendia pegar a saída para o Taguatinga Shopping, enquanto a ré seguia dentro da rotatória para a saída de Águas Claras. Ou seja, o automóvel da autora que estava na esquerda pretendia deixar a rotatória na próxima saída e o automóvel da ré precisava fazer o contorno do balão para o lado esquerdo. Desse modo, no momento em que a autora se deslocou para sair do balão e a ré se deslocou para a esquerda ocorreu a colisão entre os veículos, atingindo a lateral dianteira do carro da autora e a lateral da traseira do carro da ré. 6. Portanto, é possível concluir que a conduta de ambas as partes foi determinante para o acidente, porquanto pretendiam seguir em sentidos distintos da via em relação à faixa que transitavam, de modo que há culpa concorrente das partes. Isso porque o condutor que está na faixa interna do balão tem a preferência para nela continuar e prosseguir no balão, enquanto o veículo na faixa externa tem preferência para se dirigir às vias de saída da rotatória, sendo que os condutores envolvidos no acidente adotaram conduta em sentido oposta à adequada, de modo que assumiram o risco por eventual colisão”.
7. Ademais, quanto à divisão dos prejuízos, o acórdão expressamente consigna: “Portanto, constatada a culpa concorrente dos envolvidos, conclui-se que cada parte deve arcar com os seus respectivos prejuízos, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente também o pedido formulado na inicial”.
8. A falta de ocorrência dos vícios apontados demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
9. Assim, na ausência de qualquer dos vícios passíveis de alegação em sede de Embargos de Declaração, impõe-se a sua rejeição.
IV. Dispositivo e tese
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.